Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-77.2019.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001444-77.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DARIANI DO CARMO DE SOUZA - CPF: 057.877.311-23 (APELANTE), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 056.239.581-41 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – FALHA NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil do Ente Estatal, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público.

2 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001444-77.2019.8.11.0010

APELANTE: DARIANI DO CARMO DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE JACIARA, ROGERIO LOPES POSSER

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Dariani do Carmo de Souza
e
Leandro Rodrigues de Paula,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta pelos apelantes contra o
Município de Jaciara
e
Rogério Lopes Posser,
que
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais as partes Apelantes sustentam, em síntese, erro de diagnóstico para definir o momento do parto e contradição dos exames/ultrassons acerca da idade gestacional, que somado a ausência de aparelho adequado para exame de
cardiotocografia
, falta de materiais e anestesista, foram a causa determinante da morte do nascituro.

Com esses argumentos, requerem
o
provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido visando a fixação de indenização por danos morais (id.
197658880
).

O Apelado
Rogério Lopes Posser
, em contrarrazões, discorre pelo desprovimento do apelo (id. 197658885).

Contrarrazões do
Município de Jaciara
pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
197658886
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 199006192).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por Dariani do Carmo de Souza e Leandro Rodrigues de Paula, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedente o pedido inicial.

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Sobre o tema,
José dos Santos Carvalho Filho ensina:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454)

Esclarecido esse aspecto,
observa-se que o Juízo Singular afastou a responsabilidade civil do ente público pelo evento danoso, conforme sentença abaixo reproduzida:

A lide envolve suposto erro médico no falecimento de recém-nascido após o parto, imputando-se a responsabilidade do óbito a supostas condutas do réu Rogério, médico obstetra que realizou o parto, e ao Município requerido a responsabilidade objetiva por ser o administrador do hospital onde os fatos ocorreram.

Os autores atribuem ao médico obstetra condutas que se enquadrariam nas três modalidades de omissão involuntária, ou seja, negligência, imprudência e imperícia.

Defendem que a primeira (negligência) consiste no suposto atraso do médico que, embora de plantão, estaria ausente do hospital no momento em que a autora chegou ao local, sendo por ele atendida somente 2h30 (duas horas e trinta minutos) depois.

Já a segunda (imprudência) consistiria na suposta persistência do médico em não realizar o parto de forma cirúrgica (cesariana) em paciente sem dilatação, mas em trabalho de parto há 09 (nove) dias.

Enquanto a terceira (imperícia) seria proveniente da suposta opção por procedimento inadequado, mesmo diante da adequação do parto cirúrgico no caso da gestante.

(...)

Segundo consta da relação de óbitos do hospital municipal, o falecimento do recém-nascido foi atestado pela médica Nathalia Araújo Santos, a qual apontou como causa do óbito o descolamento de placenta, parada cardíaca não especificada e pós-datismo (id. 21308154).

Os autores narraram na inicial que a gestante compareceu ao CIAS até o dia 24/08/2016, véspera da DPP (data provável para o parto), quando, atendida pelo médico Yussef, foi informada de que ainda não havia chegado a hora do parto; bem como que ela só foi comparecer ao hospital municipal em 06/09/2016, quando sentida dores e foi constatado pelo médico Enrique que teria iniciado o trabalho de parto, porém o médico réu teria solicitado o exame de hemograma, receitado remédio e dado alta.

Se considerarmos a ultrassonografia mais recente que instrui a inicial (id. 21307297), datada de 09/08/2016, veremos que a DPP foi fixada na 40ª (quadragésima) semana e que na data de 06/09/2016 a gestante já teria alcançado 41S5D (quarenta e uma semanas e cinco dias) de IG (idade gestacional) com margem de erro de 01 (uma) semana para mais ou para menos, visto que na data do exame a IG era 37S5D (trinta e sete semanas e cinco dias) com margem de mais ou menos 07 (sete) dias.

Há aqui um ponto de contradição entre os litigantes, pois o médico Rogério afirma que a autora não portava a ultrassonografia nesse momento, enquanto a autora defendeu em impugnação à peça defensiva que levou toda a história gestacional dentro de uma pasta, contudo, além de inexistir menção à ultrassonografia na ficha de atendimento de 06/09/2016, anexa à inicial ao id. 21307305, o documento aponta IG incompatível com a do exame acima mencionado, pois indica que a gravidez seria de 40S5D (quarenta semanas e cinco dias), o que não foi explanado pelas partes, nem integra a causa de pedir da pretensão autoral e acaba por trazer indícios de que a informação não foi pautada na ultrassonografia que a autora diz ter portado no momento do atendimento e que o médico diz não ter sido levada.

(...)

Desta forma, o exame datado da véspera do parto (13/09/2016) parece indicar boa saúde do feto naquele momento, relatando-se a inexistência de anormalidades evidentes na coluna, coração e cordão umbilical com morfologia habitual, boa frequência de batimentos cardíacos (142bpm) e a presença de movimentos corpóreos (id. 21307323).

Aliás, a informação se coaduna com a afirmação do médico réu em audiência instrutória de que durante o trabalho de parte é realizado o acompanhamento dos batimentos cardiofetais (BCF) de hora em hora, porque é o que dirá se o bebê está bem ou não, sendo que os batimentos cardíacos normais do feto giram em torno de 140 (cento e quarenta) e 150bpm (cento e cinquenta batidas por minuto) e, em caso de frequência menor dos batimentos, o feto não estará bem, por isso a técnica em enfermagem avisará a enfermeira e o médico para verificarem.

Além do mais, os documentos médicos que instruem a inicial não trazem informações acerca das referidas circunstâncias, não restando comprovado que a grávida já havia iniciado o trabalho de parto no atendimento de 06/09/2016, inexistindo, ainda, razoabilidade na sua adução de que teria permanecido em trabalho de parto por 09 (nove) dias, quando realizado o parto cirúrgico pelo médico obstetra requerido, lembrando que o feto apresentava boa saúde em exame realizado na véspera do parto (13/09/2016).

(...)

Neste viés, não há prova da alegada resistência injustificada do réu em realizar o parto cesáreo, até porque se trata de procedimento excepcional e não resta demonstrado que o caso da gestante justificava a intervenção cirúrgica, ainda mais porque o juízo não detém conhecimentos médicos para tanto e acaba por se tratar de questão subjetiva da análise do profissional, pois, conforme aforismo proferido pelo médico obstetra e testemunha Yussef, “medicina não é como matemática em que dois mais dois são quatro”.

Assim, novamente se mostra ausente o pressuposto do dever de indenizar da conduta humana, além do nexo de causalidade, pois, como já ressaltado, sequer foi possível afirmar a causa do deslocamento da placenta da autora mesmo em perícia médica indireta realizada sobre as provas documentais produzidas pelos autores.

(...)

Sendo assim, não há se falar em responsabilidade civil do médico e, consequentemente, do Município, uma vez que atrelada justamente à atuação do seu agente no caso cingido no conflito.

Logo, a pretensão autoral de condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral pelo abalo vivenciado, não se mostrou procedente.

Diante disso, em análise do conjunto probatório produzido nos autos, observa-se que a gravidez foi constatada pelo primeiro exame de ultrassonografia obstétrica realizado em 28.12.2015. Esse exame constatou que se tratava de gravidez de 5 semanas e 4 dias, com Data Provável do Parto (DPP) para 25.8.2016. A par disso, consta do cartão de gestante da Apelante o comparecimento aos exames necessários, bem como a normalidade da saúde da grávida e do feto.

Por sua vez, na fase de instrução foram ouvidas as seguintes informantes/testemunhas:

i) Tatiane Cristina Moura de Oliveira: disse que não acompanhou presencialmente a gestação da Apelante e o que sabe dizer sobre os fatos se dá em decorrência de informações de familiares;

ii) Lucimeire de Souza Carmo: narrou que é genitora da Apelante e acompanhou a gravidez e o pós-parto;

iii) Amélia Maria da Silva: disse que é médica clínica geral atuante no Hospital Municipal, sendo que apenas auxilia o médico obstetra no parto. Disse que a solicitação de exames complementares antes do parto pelo médico foi procedimento correto, sendo que a ultrassom após 12 semanas não identifica data correta para o nascimento. Afirmou que acompanhou o parto da Apelante e foi informada que o médico da indicação de cesariana. Também narrou que não sabe informar detalhes acerca do ultrassom e da situação da Apelante antes do parto;

iv) Silma Barbosa Luz: disse que no dia do fato a Apelante não apresentou carteira de gestação, sendo que foi realizado ultrassom que apontou a gestação de 39 semanas. Afirmou que foi constatada hemorragia no momento do rompimento da bolsa, bem como deslocamento da placenta, sendo que a paciente teve atendimento médico de forma regular;

v) Cândida Alves de Grassia: afirmou que não sabe se foi apresentada a carteira de gestação para o médico. Não se recorda o que foi comentado acerca do relatório médico quanto ao pós datismo e deslocamento da placenta;

vi) Yussef Alli Ahmad: disse que não pode relatar o que ocorreu no dia do fato, pois o atendimento foi realizado por outro médico.

O médico
Rogério Lopes Posser, ao ser
ouvido em juízo, disse que não existe um protocolo do hospital acerca de atendimento à gestante em trabalho de parto. Afirmou que, o sangramento é natural mesmo com 42 semanas de gestação
. Narrou que, o exame de ultrassonografia da gravidez, no início da gestação, é mais preciso para indicar a previsão do parto. Disse que, no dia do parto a Apelante não levou a ultrassom e pediu o exame que indicou 39 semanas de gestação. Em seguida, realizou a avaliação médica da Apelante e constatou que não estava em trabalho de parto. Também disse que o pós-datismo não causa o óbito do nascituro.

No que se refere ao atendimento médico, desde o pré-natal até a data do parto, a gestante procurou a unidade de saúde pública, conforme dados a seguir:

i) primeiro ultrassom realizada em 28.12.2015, com data provável do parto em 25.8.2016 (id. 197658688);

ii) prontuário de atendimento ambulatorial comprovando que a gestante procurou atendimento médico dias antes do evento (id. 197658689);

iii) ficha de atendimento ambulatorial e relatório clínico, datado de 6.9.2016, com recomendação de internação, constando que se tratava de gravidez com 40,5 semanas (id. 197658690);

iv) fichas de atendimento ambulatorial, em 12.9.2016, com recomendação de internação, constando que se tratava de gravidez com 42 semanas e sangramento (id’s. 197658692 e 197658693);

v) ficha de atendimento ambulatorial, em 13.9.2016, com recomendação de internação, constando que se tratava de gravidez com 42 semanas e dores (id. 197658695);

vi) ultrassonografia realizada no dia 13.9.2016, alterando a data provável do parto para dia 17.9.2016 (id. 197658696). Nesse ponto, registra-se que entre os dias 6 e 12 de setembro de 2016, a paciente procurou atendimento médico, sendo que ficou consignado que se tratava de gravidez com 42 semanas;

vii) relatório clínico, em 14.9.92016, constando o falecimento do nascituro (id. 197658703).

Outrossim, consta do laudo pericial (id.
197658841
) a seguinte conclusão:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
não houve erro médico uma vez que a paciente e feto tinham condições de seguir parto via vaginal e logo que diagnosticado descolamento de placenta foi realizado cesárea de urgência, procedimento correto a ser tomado. Quanto aos pós datismo não havia como ser confirmado devido gestante não portar exames prévios que confirmavam idade gestacional com precisão
.

O que se constata, portanto, é a ausência de erro médico. E isso se deve ao fato de que constatado o deslocamento da placenta foi realizado a cesariana de urgência, procedimento esse correto para o caso. Aliado a isso, o pós datismo não tinha como ser confirmado, considerando que a gestante não portava exames prévios para confirmar a idade gestacional.

Disso decorre que, o conjunto probatório
a suposta ineficiência ou erro no acompanhamento médico da gestante, não sendo possível afirmar a falha na prestação do serviço médico. Assim, conclui-se pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro a verba honorária em 2%, na forma do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024